Tribunal: TJSP
Processo: 1119779-64.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1119779-64.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ALBATROS
SERVIÇOS
INDUSTRIAIS
LTDA,
é
embargado
FERNANDO
FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119779-64.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No 7056
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1119779-64.2016.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: ALBATROS SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA.
EMBARGADO: FERNANDO FERNANDES SOCIEDADE DE ADVOGADOS
COMARCA: SÃO PAULO - 5a VARA CÍVEL CENTRAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vícios não identificados.
Caráter
manifestamente
infringente,
ausentes
os
pressupostos autorizadores do manejo desta específica
modalidade
de
insurgência
recursal,
assim
tida
por
desvirtuada. Erro material e omissão não verificados na
hipótese. Mero propósito de prequestionamento.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/07)
opostos por Albatros Serviços Industriais Ltda., objetivando o
prequestionamento para “o ingresso da Embargante à via do Recurso Especial” (fls.
07).
Entende que a solução adotada violou o artigo 104,
incisos I e III, do Código Civil, pois desconsideradas a capacidade jurídica
e forma prescrita necessárias à validade do negócio jurídico, este
representado pelo contrato de prestação de serviços objeto da ação
monitória.
Alega que desconhecia a existência do contrato, vez
que firmado por Diego Tejero Fernandez-Montes, funcionário da Albatroz
S.L., empresa com personalidade jurídica distinta da embargante e que
“em momento algum houve participação dos gestores da empresa na celebração do
negócio jurídico controvertido, fato que por si só atinge mortalmente a validade do
suposto contrato objeto da controvérsia.”, sobretudo porque a Sra. Djanira e a
Sra. Kelly jamais foram gestoras da embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119779-64.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Infundada a insurgência.
Longe do quanto sustentado, o v. acórdão hostilizado
não se ressente de qualquer vício intrínseco, entrevendo-se nos
aclaratórios, a bem da verdade, nítida irresignação quanto ao
equacionamento do litígio, descompromissada com os pressupostos
autorizadores do excepcional manejo desta via integrativa.
Observa-se que, para muito além dos fundamentos
alegados, o v. acórdão combatido apreciou exaustivamente a ciência da
embargante a respeito da existência do contrato, tanto que anotou a
existência do e-mail de fls. 28, datado de 16/05/2013, onde se vê que “a
autora apresentou a proposta de honorários e, na sequência, encaminhou o contrato de
prestação de serviços, tendo como contratante a empresa demandada, Albatros Serviços
Industriais Ltda., representada por Djanira Celestino Macedo (fls. 32).”
Acrescentou-se que “o fato de o contrato não estar assinado
não infirma o direito da autora, apenas o limita ao ajuizamento da ação monitória, ao
invés da via executiva, que exige o título executivo inexistente na hipótese. E o conjunto
probatório documental acostado aos autos pela autora confere a probabilidade
convincente do direito afirmado, legitimando, para além de qualquer dúvida, o emprego
do processo monitório, diga-se de passagem, o que sequer se questiona na espécie. Não
há dúvida, portanto, quanto à efetiva contratação e prestação dos serviços advocatícios
subjacentes ao litígio, alcançando a autora o êxito que, à luz do pactuado, legitima a
cobrança encetada. O e-mail de fls. 48, inclusive, dá conta de que a ré estaria viabilizando
o pagamento do êxito. De igual forma, o e-mail de fls. 51 deixa claro que a ré, apesar de
alegar mudanças estruturais em razão de fusão com outras empresas, assume a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários, tanto que propõe o seu parcelamento em
vinte e quatro vezes, com a aquiescência da autora (fls. 52). Assim posta a questão, salta
aos olhos que a pretensão da ré de atribuir à empresa espanhola Albatros S.L. a
responsabilidade pelo pagamento do crédito perseguido pela autora, não se compraz com
as diretrizes da boa-fé objetiva, encerrando mesmo comportamento contraditório a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119779-64.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
4
importar exercício inadmissível de posição jurídica. De fato, deflui como consequência
direta da boa-fé objetiva, enquanto padrão de conduta nas relações intersubjetivas, papel
obstativo de condutas a contrariar o mandamento de agir com correção e lealdade,
ensejando aquilo que Menezes Cordeiro houve por bem cognominar de 'exercício
inadmissível de posições jurídicas'”.
Ainda, em relação à participação de Diego Tejero
Fernandez-Montes nas tratativas, salientou-se que ainda que algumas
conversas tenham sido com eles travadas (fls. 27), “todos os e-mails por ele
subscritos foram encaminhados com cópia para Djanira Celestino Macedo, representante
da demandada e como tal destinatária do contrato de honorários subjacente ao litígio. Até
porque, não se pode olvidar de que os serviços advocatícios contratados tinham por
destinatário direto ex-diretor da ré. Não por menos, precedentemente ao encaminhamento
do contrato de honorários, já fora Djanira Celestino Macedo a destinatária da solicitação
dos dados cadastrais para envio de faturas (fls. 27), daí porque manifestamente mendaz a
afirmação de fls. 80, no sentido de que a ré somente teve conhecimento do contrato por
meio dos documentos juntados aos autos. Como não poderia deixar de ser, na
consideração da dinâmica contratual assim claramente delineada nos autos, é
precisamente o nome de Djanira Celestino Macedo que vem lançado como representante
legal da ré no contrato de honorários advocatícios de fls. 32/34, sem oposição oportuna de
qualquer das partes com relação a isto.”
Ou seja, a solução não poderia passar ao largo da
Teoria da Aparência, expressamente anotada no v. acórdão, in verbis:
“Ainda, cabe anotar que não há como afastar a responsabilidade da ré sob o argumento
de que a funcionaria Kelly Cristina Ciosani, subscritora do expressivo e-mail de fls. 51 -
do qual se extrai clara referência à assunção da dívida e pugna por seu parcelamento -
não tinha poder de gestão. Afinal, em todo o momento a referida funcionária se
passou como representante da ré, gerando a legítima expectativa na autora de que
munida de poderes para falar em nome daquela, inclusive propondo o parcelamento
do débito assumido. Definitivamente, não seria de se exigir da autora a precaução de
obter cópia do estatuto social da ré para se certificar da competência da funcionária para
entabular acordos. Tanto mais porque, em todas as mensagens trocadas entre Kelly
Cristina Ciosani e as autoras, o diretor Anderson Montessante Coelho constava copiado
(fls. 51), circunstância a espancar qualquer desconhecimento e/ou desautorização da ré
a respeito da negociação. Vez mais, no contexto fático assim delineado nos autos, a
relevante atuação da diretriz da boa-fé objetiva se faz presente, ora mercê da inexorável
aplicação da teoria da aparência, claramente legitimada nas circunstâncias.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119779-64.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
5
A partir de tais conclusões, verificado o enfrentamento
expresso das arguições suscitadas nestes aclaratórios, não há erro
material ou omissão a serem sanados, tampouco a ventilada ofensa ao
artigo 104, I e III, do Código Civil.
Percebe-se, do exposto, que a insurgência recursal
revela
caráter
nitidamente
infringente,
a
expressar
inexorável
desvirtuamento deste específico meio de impugnação de decisões judiciais,
o que se não concebe.
Afinal, conforme anotam THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ
ROBERTO
GOUVÊA,
LUIS
GUILHERME
A.
BONDIOLI
E
JOÃO
FRANCISCO N. DA FONSECA (“Código de Processo Civil e Legislação
Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 45a ed., 2013, p. 709), os embargos de
declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o
julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ Corte Especial, ED
no REsp 437.380, Min. MENEZES DIREITO, j. 20.4.05, DJU 23.5.2005).
Por fim, de se registrar que, mesmo a título de
prequestionamento, revela-se de todo desarrazoada a provocação de
expresso pronunciamento a propósito de dispositivos legais tidos por
violados,
“exigência
rebarbativa
e
desnecessária”, conforme obtempera
ARAKEN DE ASSIS (“Manual dos Recursos”, Ed. RT 5a ed., p. 644), eis que
inconfundíveis os fundamentos jurídicos, cuja explicitação se impõe, por
comando constitucional de motivação das decisões, com os fundamentos
legais, dito “prequestionamento numérico”.
Nessa linha de raciocínio, o E. Superior Tribunal de
Justiça também já se pronunciou sobre a desnecessidade da menção
expressa aos textos de lei em que se baseia o acórdão embargado,
mediante sua Corte Especial, obtemperando que a violação a determinada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1119779-64.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
6
norma legal ou dissídio sobre sua interpretação, não requer, necessariamente, que tal dispositivo tenha sido expressamente
mencionado no v. acórdão do Tribunal de origem. Cuida-se do chamado
prequestionamento implícito (cf. EREsp no 181.682/PE, 144.844/RS e
155.321/SP), tanto mais presente à vista da vigência do Novo Código de
Processo Civil, mercê do disposto em seu art. 1.025, segundo o qual
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos
ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas
mero inconformismo por parte da embargante, daí porque incabível a via
recursal manejada, ainda que sob o pretexto de prequestionamento, tanto
mais porque se entendem não violados os dispositivos legais apontados
(artigo 104, incisos I e III, do Código Civil).
Assim, não há na decisão embargada qualquer dos
pressupostos específicos de cabimento dos embargos declaratórios, mas
mero inconformismo por parte da embargante, daí porque incabível a via
recursal manejada.
Do exposto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator